Tribunal: TJPA
Processo: 0471692-41.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0471692-41.2016.8.14.0301

APELANTE: BMW DO BRASIL LTDA

APELADO: LUIZ VON LOHRMANN CRUZ ARRAES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO DE FABRICAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por BMW DO BRASIL LTDA contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve sentença de procedência em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. A sentença de primeiro grau condenou a ré ao pagamento de R$ 81.278,53 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais, diante de falha mecânica em veículo que resultou em acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se:
(i) houve cerceamento de defesa pela autorização judicial de venda do veículo antes da realização de perícia técnica;
(ii) persiste a responsabilidade objetiva da fabricante por defeito de fabricação não comprovadamente afastado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que autorizou a venda do veículo não foi impugnada por Agravo de Instrumento, operando-se a preclusão.
4. Não há cerceamento de defesa quando o julgador forma sua convicção com base nas provas constantes dos autos e indefere a produção de prova pericial considerada desnecessária, conforme art. 370 do CPC.
5. A inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, cabendo à fabricante demonstrar a inexistência de vício.
6. A fabricante não produziu elementos técnicos capazes de afastar o defeito alegado, limitando-se a alegações genéricas.
7. A responsabilidade objetiva da fornecedora pelo fato do produto, conforme os arts. 12 e 14 do CDC, justifica a condenação pelos danos materiais comprovados e pelos danos morais decorrentes da exposição do consumidor a risco concreto à sua integridade física.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova impõe ao fabricante o dever de comprovar a inexistência de defeito
. 2.
Não configura
cerceamento de defesa o indeferimento de perícia técnica quando houver nos autos provas suficientes à formação do convencimento judicial. 3. Preclusa a discussão sobre autorização judicial para venda do bem não impugnada no momento processual oportuno.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII; 12, §3º; 14; CPC, art. 370.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1641825/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 24/08/2020; AgInt no AREsp 1600225/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 22/11/2021; TJ-RS, AI 70076300607, Rel. Des. Eduardo Kraemer, j. 16/05/2018.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
BMW DO BRASIL LTDA
em face da
Decisão Monocrática
(Id. 22762699) que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, a qual julgou
procedente
a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
Luiz Von Lohrmann Cruz Arraes
.

Na origem, o autor narrou que o veículo de sua propriedade, um BMW Mini Cooper S, apresentou falha mecânica que resultou na perda do controle da direção durante uma curva, o que, segundo ele, configuraria um vício de fabricação. Diante disso, ajuizou a presente ação pleiteando: (i) a substituição do veículo ou o conserto às expensas da ré; (ii) indenização por danos materiais, englobando os custos com guincho, locação de veículo substituto e, eventualmente, o reparo do bem; (iii) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo de origem proferiu sentença julgando procedente a ação condenando a BMW ao pagamento de R$ 81.278,53 (oitenta e um mil duzentos e setenta e oito reais e cinquenta e três centavos) por danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação

Inconformada, a requerida BMW DO BRASIL LTDA interpôs recurso de Apelação, sob o Id. 17564754, alegando, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que não foi oportunizada a produção de prova pericial que poderia demonstrar a inexistência de defeito de fabricação.

A
Decisão Monocrática
proferida por este Relator
negou provimento ao recurso
, mantendo integralmente a sentença, cuja ementa restou, assim, vazada:

“DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO DE FABRICAÇÃO. FALHA MECÂNICA COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pela BMW DO BRASIL LTDA, contra sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 81.278,53) e morais (R$ 10.000,00) em razão de falha mecânica no veículo do autor, que resultou em acidente. O autor pleiteou reparação pelos danos causados, e a sentença julgou procedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia no veículo e se a BMW tem responsabilidade pelo acidente causado pelo suposto defeito de fabricação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de origem autorizou a venda do veículo por tempo prolongado da ação e possível depreciação, sem que isso caracterizasse cerceamento de defesa, sendo a responsabilidade de prova da ausência de vício da BMW.

4. A inversão do ônus da prova é aplicável conforme o CDC, cabendo à fabricante provar a inexistência do defeito, o que não foi feito adequadamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A inversão do ônus da prova em ações de responsabilidade por vício do produto impõe ao fabricante a demonstração da inexistência de defeito, não havendo cerceamento de defesa quando o julgamento se baseia em provas suficientes."

"Dispositivos relevantes citados:"
CDC, arts. 12 e 18.”

Irresignada, BMW DO BRASIL LTDA interpôs o presente recurso, reiterando os argumentos da Apelação e sustentando que a autorização para venda do veículo inviabilizou a perícia, impossibilitando a prova da inexistência de defeito de fabricação. Relata que houve violação ao contraditório e à ampla defesa, pois a sentença reconheceu a falha mecânica sem suporte técnico adequado.

Por fim, destaca que a decisão monocrática diverge de entendimentos anteriores da 1ª Turma de Direito Privado do TJPA, que reconhecem cerceamento de defesa quando há indeferimento de perícia essencial.

Aduz, ainda, que a restituição de valores descontados seria indevida, considerando que os descontos foram realizados no exercício regular de direito reconhecido, com amparo no artigo 188, inciso I, do Código Civil, e que não houve qualquer ato ilícito que justificasse reparação civil, conforme previsto no artigo 186 do mesmo diploma legal.

Ao final, pleiteou pelo provimento do recurso de Agravo Interno.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela manutenção da decisão em todos os seus termos (Id 23802611).

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade, e passo à sua análise.

Trata-se de Agravo Interno interposto pela empresa BMW DO BRASIL LTDA., irresignada com a r. Decisão Monocrática de minha lavra que, à luz de criterioso exame do conjunto fático-probatório, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora agravante, mantendo a sentença que a condenou ao pagamento de R$ 81.278,53 (oitenta e um mil, duzentos e setenta e oito reais e cinquenta e três centavos) por danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

A agravante reitera os argumentos da apelação, alegando cerceamento de defesa diante da autorização judicial para venda do veículo, o que teria inviabilizado a produção de prova pericial essencial para afastar a tese de defeito de fabricação.

Sustenta a culpa exclusiva do autor, ora recorrido, e, ainda, a impossibilidade de condenação da recorrente BMW DO BRASIL LTDA. em danos materiais e morais.

Assim, as questões devolvidas à análise deste Colegiado, e que constituem o âmago da controvérsia, são saber se houve cerceamento de defesa por indeferimento da prova pericial e saber se subsiste a responsabilidade civil da agravante pela falha de fabricação do veículo.

Após detida análise, constato que os argumentos trazidos no presente Agravo Interno não inovam em relação às teses já enfrentadas e rebatidas na decisão monocrática anteriormente proferida.

De início, impõe-se rejeitar com veemência a alegação de cerceamento de defesa, suscitada pela agravante sob a premissa de que a autorização judicial para venda do veículo impossibilitou a realização de perícia técnica. Tal preliminar se revela mera reiteração de argumentos já afastados com clareza e profundidade na decisão agravada.

Importa destacar que não se configura cerceamento de defesa quando o juízo, ao examinar os elementos probatórios constantes dos autos, forma sua convicção de modo legítimo e suficiente, dispensando a produção de provas que reputa prescindíveis. O artigo 370 do CPC legitima tal postura, conferindo ao magistrado a direção do processo e a prerrogativa de indeferir provas protelatórias ou irrelevantes.

Ressalte-se, ademais, que a inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada pelo juízo a quo, em consonância com o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, diante da clara hipossuficiência técnica do autor-consumidor e da verossimilhança das alegações. Sendo a agravante fornecedora do bem e detentora do domínio técnico sobre o produto, cabia-lhe produzir prova efetiva e robusta quanto à inexistência do defeito alegado, o que não foi feito.

No presente caso, a agravante, como bem consignado na decisão agravada, limitou-se a alegações genéricas sobre a inexistência do defeito de fabricação, sem trazer aos autos quaisquer documentos técnicos, relatórios, laudos de fábrica ou boletins internos que amparassem minimamente suas alegações.

O juízo de origem, por sua vez, autorizou a venda do veículo após dois anos de tramitação do feito, em clara observância ao princípio da razoável duração do processo e com o intuito de mitigar os prejuízos do consumidor, já que o veículo se encontrava parado, depreciando-se e servindo apenas como vestígio de um vício técnico, o qual foi demonstrado pelas demais provas constantes nos autos coerentes e harmônicas.

Desta forma, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação repele integralmente as razões deduzidas no presente agravo interno:

“(...)

A questão central que nos é devolvida para apreciação reside em saber se houve cerceamento de defesa, na medida em que o juízo de origem teria tolhido o direito da BMW de realizar prova pericial essencial para a demonstração da inexistência de vício de fabricação no veículo. Ainda, cumpre avaliar a existência de responsabilidade civil da fabricante pelo sinistro que envolveu o veículo do autor.

Quanto à preliminar de cerceamento de defesa apontada pelo recorrente anoto que o cerceamento de defesa ocorre quando uma das partes é impedida de exercer plenamente seu direito de defesa durante o processo, o que inclui a produção de provas consideradas essenciais para o esclarecimento da verdade dos fatos alegados. Em suas razões a recorrente arguiu a preliminar de cerceamento de defesa sustentando que a venda do veículo antes da realização de uma perícia técnica necessária impediu que a empresa demonstrasse que o acidente não foi causado por um defeito de fabricação, como alegado pelo recorrido.

Após análise dos autos, verifica-se que o juízo a quo tomou a decisão de permitir a venda do veículo, fundamentando-se em dois aspectos principais, quais seja, que a ação se prolongou por um tempo considerável, o que pode prejudicar ambas as partes, mas especialmente o proprietário do veículo, cujo bem pode sofrer depreciação acentuada ao longo do tempo. E que a decisão visou evitar a desvalorização excessiva do veículo, permitindo que o recorrido mitigasse suas perdas vendendo o carro, que já não atendia suas necessidades de segurança e confiabilidade.

Esses fatores demonstram uma preocupação do tribunal em equilibrar os interesses, garantindo que não houvesse prejuízo econômico desproporcional ao recorrido devido à extensão do processo judicial.

A BMW, por outro lado, argumentou que essa decisão comprometeu sua capacidade de defesa, uma vez que a perícia técnica no veículo poderia fornecer evidências cruciais quanto à existência ou não de um defeito de fabricação. No entanto, a defesa da recorrente não conseguiu, nos momentos processuais oportunos, apresentar provas suficientemente robustas que contrariassem as alegações do recorrido, limitando-se a declarações genéricas sobre a qualidade de seus produtos e a ausência de defeitos, sem embasar tais afirmações com evidências técnicas específicas.

Importante também é o papel da inversão do ônus da prova neste caso. Dada a complexidade técnica do assunto e a relação de consumo, onde o consumidor se encontra em posição de hipossuficiência técnica e informativa frente ao fabricante, o juízo a quo determinou que cabia à BMW provar que o defeito alegado não existia. Essa inversão é crucial em casos de defesa do consumidor, pois coloca a responsabilidade de provar a segurança e a adequação do produto sobre quem tem acesso a essas informações detalhadas, ou seja, o fabricante.

Assim, o juiz de primeira instância tomou sua decisão com base nas evidências apresentadas até aquele momento. O magistrado tem a liberdade de decidir sobre a necessidade de mais provas e de gerenciar o processo de forma a evitar atrasos desnecessários, desde que tal gestão não prejudique substancialmente o direito de defesa das partes.

A propósito, colaciono julgados do STJ que afastam a conclusão de cerceamento de defesa quando houver elementos probatórios suficientes à demanda, conforme os seguintes arrestos
.

‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ANÁLISE DE AFRONTA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE INDICAÇÃO DO ARTIGO DE LEI VIOLADO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE CONTRARIEDADE A DISPOSITIVOS LEGAIS. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. LIVRE CONVENCIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Ao Superior Tribunal de Justiça não cabe se manifestar sobre supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

2. A falta de indicação do artigo de lei eventualmente violado, bem como a arguição de ofensa ao dispositivo legal de forma genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade configura deficiência na fundamentação, justificando a incidência da Súmula n. 284 do STF.

3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 282/STF).

4. "
Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento"
(AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019).

5. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).

6. No caso, a Corte de origem rejeitou a tese de cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, ao reconhecer que a prova pericial não era necessária para a solução da controvérsia.

Modificar tal entendimento exigiria nova análise do conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso especial.

7. Agravo interno a que se nega provimento.’

(AgInt no AREsp 1641825/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020)

‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE IMAGEM. USO INDEVIDO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. REQUISIÇÃO DE DADOS AO PROVEDOR FACEBOOK. CRIAÇÃO DO PERFIL FALSO. INDEFERIMENTO DE PROVA. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SÚMULA N. 83 DO STJ. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2.
O entendimento deste Tribunal Superior é de que o magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade de sua produção, cujo indeferimento não configura cerceamento de defesa.

3. No caso, o Tribunal a quo analisou a questão com base nos elementos fáticos que informaram a demanda, concluindo pela ausência do dever de indenizar. Desse modo, rever as premissas estabelecidas pelas instâncias ordinárias implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em virtude da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.’

(AgInt no AREsp 1600225/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 26/11/2021)

‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.

1. Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.

2.
Inexiste cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide decorre, justamente, do entendimento do Juízo a quo de que o feito se encontra devidamente instruído com os documentos trazidos pelas partes. Precedentes.

2.1. O acolhimento do inconformismo recursal, no sentido de aferir a suficiência das provas constantes dos autos, bem como analisar a existência do apontado cerceamento de defesa implicaria no revolvimento de todo o contexto fático-probatório, providência que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

3. Conforme jurisprudência firmada nesta Corte Superior, “constitui julgamento citra petita aquele que não aprecia todos os pedidos formulados pela parte em sua petição inicial.” (AgInt no AgInt no AREsp 1259282/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 09/06/2021). Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Evidente a deficiência na fundamentação do apelo extremo quanto à suposta ofensa aos arts. 2º, 6º e 51 do CDC, pois apresenta razões dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, circunstância atrativa da Súmula 284/STF.

5. No caso, para rever o entendimento do Tribunal local, no sentido de verificar a se existem, ou não, ilegalidades na cobrança dos juros moratórios a fim de descaracterizar a mora, seria imprescindível a incursão no acervo fático e probatório dos autos e a análise de cláusulas contratuais, providências vedadas na via estreita do recurso especial, ante aos óbices estabelecidos pelas Súmulas 5 e 7/STJ .

6. Agravo interno desprovido.’

(AgInt no AgInt no AREsp 1923104/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI,QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 24/02/2022)

Deste modo, não acolho a preliminar suscitada.”

É de rigor frisar, ainda, que a decisão interlocutória que autorizou a alienação do veículo não foi objeto de Agravo de Instrumento, considerando a urgência da decisão e a impossibilidade de sua futura impugnação em sede de apelação diante da inutilidade do aguardo do julgamento em segundo grau.

A ausência de impugnação específica e tempestiva por meio do recurso cabível implica preclusão da matéria, que não pode mais ser rediscutida em sede recursal ordinária, tampouco em agravo interno, por força do princípio da segurança jurídica e da estabilidade das decisões interlocutórias não impugnadas.

No presente caso, a agravante foi intimada da decisão que autorizou a venda do veículo, oportunidade em que poderia ter interposto o recurso cabível, caso realmente vislumbrasse qualquer prejuízo efetivo à sua defesa.

Sobre o assunto, cito jurisprudência pátria:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE. DECISÃO ANTERIOR. QUESTÃO APRECIADA. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE. ATO PROCESSUAL SUPERVENIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO .1. Nos estritos termos do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito operou-se a preclusão. 2.
As matérias já decidas e não impugnadas tempestivamente no transcurso das fases processuais submetem-se aos efeitos da preclusão
. 3. O Código de Processo Civil prevê o prazo de quinze dias úteis para a interposição de agravo de instrumento. Diante do escoamento do referido prazo, sem o devido manejo da via recursal adequada, ocorre a preclusão temporal. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.” (TJ-DF 07061286220198070000 DF 0706128-62.2019 .8.07.0000, Relator.: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 26/09/2019, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 10/10/2019. Pág .: Sem Página Cadastrada.)

De mais a mais, a prova oral produzida nos autos — especialmente os depoimentos das testemunhas que presenciaram o defeito de funcionamento no sistema de direção do veículo — foi coerente, convergente e suficiente para embasar a convicção do magistrado.

A agravante teve pleno acesso ao contraditório, podendo impugnar documentos, formular quesitos, arrolar testemunhas, apresentar memoriais e recorrer das decisões que entendeu injustas.

Dessa forma, não há falar em cerceamento de defesa quando as provas constantes dos autos foram suficientes para a formação do convencimento judicial.

Portanto, não há nulidade na sentença por ausência de perícia técnica.

No mérito, entendo pela manutenção integral da sentença quanto à condenação em danos materiais e morais em favor do recorrido Luiz Von Lohrmann Cruz Arraes, por se mostrar absolutamente consentânea com o conjunto probatório dos autos e com o ordenamento jurídico, notadamente com os princípios que regem o microssistema de tutela do consumidor.

Com efeito, o cerne da demanda reside na constatação da existência de vício oculto no sistema de direção do veículo automotor adquirido pelo autor, fabricado pela recorrente BMW do Brasil Ltda., o qual teria culminado em acidente de trânsito, caracterizando, à toda evidência, a configuração do fato do produto, nos moldes preconizados pelo artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor.

A falha mecânica, consistente no travamento repentino do volante durante a condução do veículo em via urbana, foi fartamente comprovada nos autos, inclusive por meio de depoimentos testemunhais coesos e convergentes, o que autoriza o reconhecimento da responsabilidade objetiva da fornecedora, nos termos do art. 14 do CDC, que estabelece:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

De igual modo, incide na hipótese o disposto no artigo 12, §3º, do CDC, que impõe ao fabricante o ônus de demonstrar que o defeito inexiste, que não houve colocação do produto no mercado, ou que a culpa exclusiva é do consumidor ou de terceiro, ônus esse não satisfeito pela recorrente, que se limitou a apresentar argumentações genéricas, desprovidas de respaldo técnico ou fático eficaz.

Nesse panorama, tem-se que os danos materiais, consistentes nos custos do reparo do veículo e em eventuais despesas acessórias – como a locação de automóvel durante o período de indisponibilidade do bem – foram suficientemente comprovados nos autos, inclusive por meio de notas fiscais e orçamentos apresentados. A quantia arbitrada na origem (R$ 81.278,53), revela-se proporcional e adequada ao prejuízo efetivamente suportado pelo autor.

No que concerne aos danos morais, restou evidenciado que o evento extrapolou o mero aborrecimento cotidiano ou incômodo contratual. Houve, na espécie, situação concreta de risco à integridade física do consumidor e das demais ocupantes do veículo, ocasionada por falha técnica grave e inesperada, além de um longo e desgastante percurso judicial, iniciado em 2016, em busca da reparação por parte da empresa fornecedora, que adotou comportamento nitidamente protelatório e omissivo.

Cito termos da decisão monocrática guerreada quanto ao mérito recursal:

“(...)

A análise meritória para manter as indenizações em favor de Luiz Von Lohrmann Cruz Arraes contra a BMW do Brasil Ltda. centra-se em diversos aspectos legais, evidências apresentadas durante o processo e princípios fundamentais do direito do consumidor.

A alegação central do recorrido é que o veículo apresentou um defeito mecânico grave e inesperado, especificamente uma falha no sistema de direção que causou a perda de controle do veículo. A existência de tal defeito foi corroborada por testemunhas presentes no veículo no momento do incidente que forneceram relatos consistentes que descreviam a falha mecânica, afirmando que o volante parou de responder aos comandos do motorista.

A BMW, apesar de ter sido notificada do defeito, não forneceu uma contestação técnica detalhada nem refutou eficazmente as alegações de defeito de fabricação.

A recorrida não se desincumbiu de provar que o acidente não decorreu de vício de fabricação, conforme lhe incumbia, especialmente diante da inversão do ônus da prova.

Deste modo, os danos materiais reivindicados pelo recorrido incluem os custos de reparo do veículo e possivelmente outras despesas associadas, como aluguel de carro durante o período de inoperância do veículo. Estes danos são diretamente atribuíveis ao defeito do produto, justificando a compensação financeira.

Os danos morais estão fundamentados no impacto psicológico e no estresse experimentado pelo recorrido e pelos passageiros devido ao defeito perigoso do veículo. Os danos morais são justificados pelo risco à segurança pessoal devido à perda súbita de controle do veículo poderia razoavelmente causar significativo trauma emocional e, ainda, a frustração e desgaste emocional para lidar com as consequências do defeito, incluindo o processo de reparo e a interação com a fabricante, contribuiu para o desgaste emocional.

O caso é fortemente regido pelos princípios do CDC, que protege os consumidores contra produtos defeituosos e práticas comerciais injustas, consoante disposto nos artigos 18 e 12, in verbis:

‘Artigo 18: Os fornecedores são responsáveis pelos defeitos de qualidade ou quantidade que tornem os produtos impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam, ou que lhes diminuam o valor.

Artigo 12
:
A responsabilidade pelo fato do produto, que no caso em questão, inclui a responsabilidade por danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, entre outros.’

Assim, considerando a evidência do defeito de fabricação, os testemunhos corroborativos, a resposta inadequada da BMW, e a legislação aplicável, a manutenção da indenização por danos materiais e morais é justificada tanto pela responsabilidade legal quanto pela compensação equitativa pelos prejuízos sofridos pelo recorrido.

No mesmo sentido, cito jurisprudência pátria:

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO. ALEGAÇÃO DE FALHA NO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE AIR BAG DO VEÍCULO FABRICADO PELA RÉ. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
ARTIGO 373, § 1º, DO CPC/15. MANUTENÇÃO. A parte autora enquadra-se na figura de consumidor, conforme prevê o artigo 2º do CDC.
Concluindo-se pela aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, impõe-se a incidência do artigo 6º, inc. VII, que prevê a inversão do ônus da prova como um direito básico do consumidor. Ademais, versando a demanda acerca de responsabilidade pelo fato do produto (acionamento do sistema de air bag do veículo fabricado pela ré), o ônus da prova da inexistência de defeito no produto colocado no mercado é do fabricante ou fornecedor, a teor do art. 12, § 3º, do mesmo diploma legal.
RECURSO DESPROVIDO.’ (TJ-RS - AI: 70076300607 RS, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 16/05/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 21/05/2018)

Neste sentido, entendo adequada a sentença que condenou a recorrente em danos materiais e morais.”

Não há, desta forma, qualquer argumento novo ou fato superveniente capaz de infirmar os fundamentos da decisão combatida. A reprodução de alegações já analisadas e rejeitadas não justifica a reforma da decisão monocrática, restando inviável acolher as pretensões das agravantes.

Desta forma, os argumentos da agravante não são capazes de modificar a decisão monocrática combatida.

Assim, ante ao exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Desembargador – Relator

Belém, 07/10/2025